Tribunal: TJDFT
Processo: 0708681-17.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708681-17.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELISABETH HENRIQUE DA SILVA APELADO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar de deserção, suscitada nas contrarrazões. (ID 43111182, Pág. 5). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 2 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator